Tribunal: TJBA
Processo: 8156336-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156336-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
PRISCILA BATISTA DA SILVA FRAGA, BRUNO ROCHA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU D
A APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
da apelação
por ausência de
dialeticidade recursal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão c
onsiste em saber se
a apelação
atende ao requisito de
dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo
o princípio da dialeticidade, é “
indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo Recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.353.482/SP).

4. Nestes termos, a apelação
apresenta argumentação desconexa, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a recorrente suscita que
a sentença teria julgado improcedente o pedido por ausência de prova, quando o comando decisório reconheceu a prescrição do exercício do direito de ação.

5. No caso, não se aplica a suspensão determinada no tema repetitivo n. 1300 do STJ, haja vista que a prescrição é questão prejudicial ao mérito, que já foi decidida na tese n. 1.150 da Corte Cidadã, e independe de dilação probatória para seu reconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno cível
conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156336-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
VALMIRA DOS SANTOS SANTANA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.